Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0716254-71.2019.8.07.0001 Apelante(s) FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA. Apelado(s) MARISTELA ESTEVAO BARBOSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação interposto por First Consultoria e Assessoria Empresarial S.C. Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 17897713) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Arturo Santana Otano e Maristela Estevão Barbosa, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar “o réu ao pagamento de alugueis, condomínio, tributos e eventuais débitos de serviços de água e luz vencidos no período compreendido entre abril de 2019 e agosto de 2019, data da desocupação, conforme valor praticado à época, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir de cada vencimento (mora ex re)”. Por força da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela pessoa jurídica ré (ID 17897715), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 17897721). Em suas razões recursais (ID 17897724), a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que, diante do atual cenário de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, estaria enfrentando grave crise financeira. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. De acordo com o demonstrativo contábil da pessoa jurídica apresentado aos autos (ID 17897725), constata-se que a recorrente possui ativo circulante equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este também correspondente ao seu “patrimônio líquido”, o que indica que a sociedade empresária apresenta, ao menos a princípio, situação financeira regular. Não se verifica, assim, a existência de elementos probatórios que comprovem a suposta limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de suas atividades, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Sendo insuficiente simples remissão a eventual crise econômico-financeira decorrente do cenário de pandemia hodierno. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a reportada apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora